Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SANAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVO FINANCEIRO PELO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. Na execução fiscal é válida a citação pelo correio realizada no endereço do executado, não se exigindo que o aviso de recebimento seja recebido pelo representante legal ou administrador da sociedade empresária, consoante a inteligência do artigo 8o, incisos I e II, da Lei 6.830/1980, e do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre eventual nulidade da citação e dá início ao prazo para apresentação de defesa, segundo prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Penhora de dinheiro não equivale nem se confunde com penhora de faturamento de empresa, hipóteses distintas de constrição previstas no artigo 835, incisos I e X, do Código de Processo Civil.
IV. Nem toda constrição de dinheiro corresponde a penhora de faturamento, cabendo ao executado comprovar, numa perspectiva contábil abrangente, que o valor corresponde a fluxo financeiro ordinário essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial.
V. À falta de prova conclusiva de que o bloqueio realizado pelo Sisbajud compromete a subsistência empresarial da executada, não pode ser acolhido o pedido de sua desconstituição.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.